Tribunal: CARF
Processo: 35011.001829/2007-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35011.001829/2007-60
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2401-009.801 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CEMAZ INDUSTRIA ELETRONICA DA AMAZONIA S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2004
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA CARF N° 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício (e-fls. 709) interposto em face de decisão (e-fls.
709/719) que julgou improcedente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n°
37.069.990-4 (e-fls. 02/35), no valor total de R$ 1.689.564,08 a envolver as rubricas “11
Segurados”, “12 Empresa”, “13 Sat/rat” e “15 Terceiros” (levantamentos: NF1 -
REMUNERAÇÃO CARTÃO PREMIAÇÃO, NF2 - REMUNERAÇÃO CARTÃO DEMAIS
NFS e NF3 - REMUNERAÇÃO CARTÃO DIFER NFS) e competências 07/2003 a 09/2004,
cientificada em 10/05/2007 (e-fls. 02). O Relatório Fiscal consta das e-fls. 48/54.
Na impugnação (e-fls. 179/198), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35011.001829/2007-60
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.801 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35011.001829/2007-60

(b) Despesas administrativas do Programa de Cartões de Premiação.
(c) Inexistência de fundamento. Cerceamento de defesa.
(d) Erro na apuração da base de cálculo.
(e) Inexigibilidade das contribuições.
(f) Caracterização do prêmio como gorjeta.
(g) Prova.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 709/719):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: O1/07/2003 a 30/09/2004
CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL E PARA OUTRAS
ENTIDADES.
É devida a contribuição à Seguridade Social incidente sobre a remuneração paga aos
segurados empregados (art.20 e art.22, I, II da Lei 8.212/91) e a contribuição a Outras
entidades - Terceiros incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados
(art.94 da Lei 8.212/91).
Entende-se por salário-de-contribuição a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer titulo, inclusive os ganhos habituais sob forma de utilidades (art.
28, inciso I, da Lei n. 8.212/91).
Lançamento Improcedente
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 15° Turma de
Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - Rio de Janeiro I (RJ), por
unanimidade de votos, considerar improcedente o lançamento.
DESTE ATO O PRESIDENTE DA TURMA RECORRE DE OFÍCIO, tendo em vista
que o julgamento pela improcedência do lançamento, enquadra-se no art. 1° da Portaria
MF n°.03, de 03 de janeiro de 2008.
A intimação do Acórdão de Impugnação à empresa foi postada em 03/12/2009 (e-
fls. 727/728), tendo recebido cópia integral do processo em 20/05/2015 (e-fls. 731).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Invocando o art. 1° da Portaria MF n° 03, de 3 de janeiro de
2008, o presidente da 15a Turma da DRJ/RJOI recorre de ofício (e-fls. 709) da decisão (e-fls.
709/719) que considerou o lançamento improcedente, cancelando o principal de R$ 940.611,19 e
a multa de R$ 282.163,46 (e-fls. 02).
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.801 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35011.001829/2007-60

O montante em questão não atinge o valor de alçada estipulado na Portaria MF n°
63, de 9 de fevereiro de 2017, como podemos constatar:
Portaria MF no 63, de 2017
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
Para se apurar a observância ou não do limite de alçada, o somatório de imposto e
multa exonerados deve ser comparado com o limite de alçada vigente na presente data, conforme
assevera a Súmula CARF n° 103:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso de Oficio.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital